Tribunal: TJSP
Processo: 2058230-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE nulidade DE CONTRATOs COM PEDIDOs CUMULADOs DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 2. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO EM 1o GRAU. ANULAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA PARTE FINAL DO § 2 o, DO ART. 99, DO C.P.C. 3. requerimento LIMINAR PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO REFERENTE AO

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE nulidade DE CONTRATOs COM PEDIDOs CUMULADOs DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 2. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO EM 1o GRAU. ANULAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA PARTE FINAL DO § 2 o, DO ART. 99, DO C.P.C. 3. requerimento LIMINAR PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO REFERENTE AO CONTRATO OBJETO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO EM 1 o GRAU. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE JURIDICIDADE DA SOLUÇÃO PLEITEADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. 4. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE INDEFERIU DE PLANO A GRATUIDADE, PREJUDICADO O INCONFORMISMO NESTE PONTO E, NO MAIS, DESPROVIDO o RECURSO.